Tribunal: TJES
Processo: 0010577-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010577-30.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, fundamentado em superveniente alteração de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414), julgou improcedentes os pedidos do autor e inverteu os ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração de orientação jurisprudencial no curso do processo justifica a aplicação do princípio da causalidade para isentar a parte vencida dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de omissão no julgado quanto à tese da causalidade arguida em contrarrazões, o que impõe a integração da decisão, sem, contudo, ensejar a modificação do resultado.

4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a mudança de orientação jurisprudencial não é capaz de isentar a parte dos ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão, sem a atribuição de efeitos infringentes

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.934.219/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.804.831/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010577-30.2019.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN.

ADVOGADOS : VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE E OUTROS.

RECORRIDO : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

ADVOGADOS : IARA QUEIROZ E OUTRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN contra acórdão unânime da Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela CESAN, para julgar improcedentes os pedidos do autor e inverter os ônus da sucumbência, em observância à superveniente alteração de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414).

O Embargante sustenta, em síntese, haver omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos ônus de sucumbência, sustentada em contrarrazões.

Sustenta que, à época do ajuizamento da demanda (2019), a conduta da concessionária era reputada ilegal, de modo que a alteração jurisprudencial superveniente não deveria penalizar a parte que litigou amparada pela jurisprudência dominante da época.

Pois bem.

Assiste parcial razão ao Embargante.

O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a tese relativa à fixação dos ônus de sucumbência em face de quem deu causa à demanda (princípio da causalidade), arguida pelo Condomínio em suas contrarrazões, de fato, não foi objeto de exame no julgamento.

Passo, pois, a sanar a omissão.

Adianto meu entendimento no sentido de que é preciso afastar o argumento do Embargante.

Conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a alteração de orientação jurisprudencial no curso do processo não tem o condão de isentar a parte vencida dos ônus da sucumbência, uma vez que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo resultado final da lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. VIOLAÇÃO DO ART. 20 DO CPC/1973 (ART. 85, CAPUT, E §10, DO CPC/2015). PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando o pagamento das diferenças devidas relativas ao reconhecimento do direito ao reajuste do percentual de 24%, decorrente este da diferença entre os 70,5% concedidos pela Lei Estadual n. 1.206/1987, sobre os vencimentos atrasados.

II - Após sentença que julgou procedente o pedido, o Tribunal a quo, em decisão monocrática, negou provimento à apelação do ente público, reformando em parte a sentença em remessa necessária para aplicar a Súmula n. 85/STJ. O Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pelo TJRJ.

III -
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a mudança de orientação jurisprudencial não é capaz de isentar a parte dos ônus da sucumbência. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp 1.804.831/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, AgInt nos EDcl no REsp 1.883.054/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020 e AgInt no REsp 1.824.644/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe 18/10/2019.

IV - Assim, considerando que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a legislação processual vigente à época em que foi publicada a primeira decisão que estabeleceu a verba honorária, mesmo que tal decisão seja posteriormente reformada, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, nos termos da fundamentação, fixar os honorários advocatícios devidos à parte vencedora ao final da demanda de acordo com as disposições do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, uma vez que a sentença ordinária, que fixou primeiramente os honorários, foi publicada ainda à égide do CPC/1973.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.934.219/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EM FACE DE JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TOMADO SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 20 DO CPC/1973 (ART. 85, CAPUT, E §-10, DO CPC/2015). PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta por servidores públicos estaduais contra o Estado do Rio de Janeiro, "pleiteando a implementação de reajuste correspondente a 24% sobre seus vencimentos, decorrente este da diferença entre os 70,5% concedidos pela Lei n° 1.206/87, e aquele que efetivamente foi atribuído às categorias contempladas". O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, em sentença proferida em 05/04/2013, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença. Interposto Recurso Extraordinário, o feito retornou ao órgão julgador, em face de acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, o qual, em juízo de retratação, julgou improcedente a ação, condenando, entretanto, a parte ré em honorários advocatícios, por entender aplicável o princípio da causalidade.

III. Na forma da jurisprudência da Corte Especial do STJ, "em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas" (STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.657.733/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/10/2019; EDcl no REsp 1.514.775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; REsp 1.828.624/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AREsp 1.361.955/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019.

IV. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes” (STJ, REsp 1.801.071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019).

V. O Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, em face de precedente do Supremo Tribunal Federal, proferido sob o regime de repercussão geral, deu provimento ao apelo manejado pelo Estado do Rio de Janeiro, para julgar improcedente o pedido. Porém, deixou de condenar a parte autora, ora agravante, ao pagamento da verba honorária.

VI. Na forma da jurisprudência do STJ, em hipóteses idênticas, "tendo ficado os autores vencidos na demanda por eles ajuizada, faz-se necessária a condenação ao pagamento de honorários, sendo irrelevante o fato de que a jurisprudência do Tribunal de origem era favorável ao pedido quando da propositura da ação, por absoluta ausência de previsão legal" (STJ, AgInt no REsp 1.824.644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019). Nesse mesmo sentido: STJ, REsp 1.781.547/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/11/2019; AgInt no REsp 1.744.465/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/10/2019; AgInt no REsp 1.811.845/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2019; AgInt no REsp 1.811.967/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/08/2019; AgInt no REsp 1.731.451/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.804.831/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Dessa forma, sanando a omissão apontada, esclarece-se que o Princípio da Causalidade não socorre o Embargante neste cenário, mantendo-se a inversão dos ônus sucumbenciais conforme determinado no dispositivo do acórdão embargado.

Mantenho, assim, integralmente a conclusão exposta anteriormente, não havendo motivo para atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.